Tribunal: TJMT
Processo: 1005077-37.2021.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005077-37.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERA RUTH PINHEIRO DO BONFIM - CPF: 061.826.211-33 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0082-32 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
INOVAÇÃO RECURSAL.

INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR.
PROVA INEQUIV
OCA
DO
PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.
APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO
QUE COMPROVA A QUITAÇÃO
. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA.
CON
D
U
T
A ILÍCITA
CARACTERIZADA
.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENS
OR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido a parte reclamante.

2.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os f
undamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

3
. A inovação recursal ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, ressalvada alegação de matéria de ordem pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e que não fora
suscitada
antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC).
Se os argumentos suscitados nas razões recursais
também
foram
apresentados ao
juízo singular,
não há
inovação r
ecursal.

4.
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo
este
, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar
entregar o
comprovante de quitação.

Considerando que o documento juntado
faz
prova da quitação, a cobrança de dívida quitada caracteriza conduta ilícita.

5.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

A negativação questionada é a única registrada (R$1.166
,10
) e gera dano moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e o valor do restritivo (R$1.166
,10
), a indenização fixada em
R$5.000,00
érazoável e suf
iciente para a reparação do dano moral.

7.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

8. Sem
custas e honorários advocatícios.

Recurso

Inominado
:
1005077-37.2021.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Re
corrente
:
CICERA RUTH PINHEIRO DO BONFIM

Recorrido
:
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CICERA RUTH PINHEIRO DO BONFIM
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID121
574968/PJe2.
Concluiu
que
devido

ao

pagamento

em

atraso
e a
menor
,
foi
regular
a

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante
no SPC.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e
o
pedido

contraposto
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no
ID121574970/PJe2.
Sustentou
que: a)
efetuou
o
pagamento

correto
da
fatura

vencida

em
03/08/2021; b)
não

há

juros

contratuais

pactuados
entre as partes; c) com a
inclusão
dos
juros
de 1% (um
por
cento)
mais

multa
de 2% (
dois

por
cento) e
corr
eção

monetária
, a
parcela
seria
n
o valor de R$173, 49,
sendo

pago

em
03/08/2021, o valor a
maior
de R$180,00 (cento e
oitenta
reais); d) é
inexistente
o
débito
,
diante
da
arbitrariedade
da
cobrança
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para
reformar

a
sentença
e
condenar
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

A parte reclamadaapresentou contrarrazões no ID123135962/PJe2. Argumentou que: a) o reclamante não merece benefício da gratuidade da justiça gratuita, tendo em vista que não
há qualquer prova de sua insuficiência financeira para arcar com o preparo recursal; b) não foi tema dos autos a questão dos juros levantados pelo reclamante no recurso, tratando de fato novo e que não deve ser conhecido; c) o reclamante não rebateu os arg
umentos da sentença
;
d)
o atraso no pagamento das parcelas justifica
a inclusão do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes. Requereu: a)
que
pela falta de recolhimento do preparo recursal,
o recurso seja declarado
deserto; b) o não conhecimento do tema d
os juros de mora e multa, por ser fato novo, trazido exclusivamente em sede recursa
l
; c) o reconhecimento da
ausência de
dialeticidade recursal; d) seja negado provimento ao recurso interposto pela parte reclamante, mantendo a sentença em todos seus termos.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera
presunção relativa de veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) ou aparte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100 do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências que possam fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Vale lembrar, que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à parte reclamada a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, conclui-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório com os documentos juntados nos
IDs
121574974, 121574973 e 121574972 e a parte reclamante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

Portanto, não há motivos para a revogação dos benefícios da atividade judiciária gratuita.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO E
SPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2
. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

f
undamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator M
inistro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

t
enha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situa
ção

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sen
tença

objurgada

julgou

improcedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que
devido

ao

pagamento

em

atraso
e a
menor
,
foi
regular
a

inscrição
do
nome
da
parte

reclamante
no SPC.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Di
aleticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
por

mais
que
o

pagamento

tenha sido

efetuado

em

atraso
o valor
foi

atualizado

com a
inclusão
dos
juros
de 1% (um
por
cento)
mais

multa
de 2% (
dois

por
cento) e
correção

monetária
,

satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1o do CPC, o recurso dev
olve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionad
as, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores, prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3o, do CPC)
não suscitada ante
riormente
por motivo de força maior (a
rt. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito
do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)1.
A

inovação

recursal

of
ende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5o, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada

a

análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3o, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apres
entou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1o, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado

no DJE 04/10/2023)

A
parte

recorrente

alega
que
não

há

juros

contratuais

pactuados
entre as partes,
devendo
ser
aplicado
s

juros
de 1% (um
por
cento)
mais

multa
de 2% (
dois

por
cento) e
correção

monetária
.

A
ssim
a
parcela

devida
seria
n
o valor de R$173, 49,
sendo

pa
go

em
03/08/2021 o valor
de R$180
,00
(cento e
oitenta
reais),
razão por que é

inexistente
o
débito
,
diante
da
arbitrariedade
da
cobrança
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
este

argumento

foi

suscitado

na

primeira

instância
,
conforme

consta

na

im
pugnação

juntada
no ID 121574966,
fls
.
2 e 3, o que
possibilita

sua

reanálise

por

este

grau
revisor.

Portanto
,
não

sendo

argumento
novo,
não

há

como

acolher
a
tese
de
inovação

recursal

suscitada
pela
parte

recorrida
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil).

Nesse
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

CONTRATO VE
RBAL ENTRE PARTICULARES.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VEÍCULO, OBJETO DO LITÍGIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1 (...) 2.

Como se sabe, compete
ao

devedor
a
prova
do
pagamento
, o que
não

ocorr
eu
,
na

hipótese
,
uma

vez
que,
não
se
pode

concluir
, de
maneira

inequívoca
, que
os

depósitos

realizados
,
pelo

Apelante
,
foram

destinados
,
exclusivamente
,
ao

pagamento
do
veículo
,
objeto
do
litígio
. (...)

(
TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 009124883201
88090137, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de
Julgamento
: 23/09/2019, 5a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 23/09/2019).

As partes
divergem

quanto
à
quitação
da
dívida

negativada
no valor de R$1.166
,10
, com
vencimento

em
02/07/2021.

Analis
ando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante

juntado
no ID 121572589,
constata
-se que
o

referido

débito

se encontra

efetivamente

quitado
.

Importante

consignar
,
que
apesar
de a
parte

reclamante

ter

pagado
com 31 (
trin
ta
e um)
dias
de
atraso
,
efetuou o cálculo dos dias de atraso pela regra legal, aplicando

juros
de 1% (um
por
cento)
mais

multa
de 2% (
dois

por
cento) e
correção

monetária
. Assim
,
a
parcela
real e legal a ser
paga
, seria
n
o valor de R$173, 49 e
mesmo

assim
a

parte

reclamante

efetuou
o
pagamento
a
maior
no total de R$180
,00
(cento e
oitenta
reais),
em
03/08/2021,
quitando
a
parcela

em

atraso
.

Portanto
,
considerando
que
há

prova
da
quitação
,
conclui
-se que

houve

cobrança

indevida
e,
consequentemente
,
há

conduta

ilícita

por

parte
da
parte

reclamada
.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência
consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano
vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação

irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424
/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ
, afasta-se
a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada
uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI
RA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 121572591/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

regis
trado
,
estando

caracterizado
o
dano
mora
l
, que é
in
re

ipsa
.

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
do
restrit
ivo
de
crédito

(
R$1.166
,10
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$5.000,00.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS
BATISTA VILELLA, Terceira
Turm
a

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(valor de R$1.166,10
);

b)
determinar

que a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 05 (
cinco
)
dias
, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
res
trição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais
);

c)
condenar
a
parte

reclamada
a

pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais) a
título
de
danos

morais
,

corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Dir
eito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024